Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSIONÁRIA DE COISA LITIGIOSA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro interpostos pela ora agravante postulando, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado.
2. A teor do art. 109, §3o, do Código de Processo Civil, em se tratando de aquisição de coisa litigiosa, a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário. 2.1. A embargante agravante, na qualidade de cessionária de coisa litigiosa, se submete aos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório, na qual restou reconhecida a melhor posse do embargado, ora agravado.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.